Tribunal: TCU
Processo: 001.649/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 843/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, em fazer a seguinte recomendação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Companhia Docas do Rio de Janeiro, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.649/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendação: 1.7.1. à Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno da Companhia Docas do Rio de Janeiro, que siga acompanhando o exato cumprimento da determinação exarada no item 9.5 do Acórdão 3296/2016-TCU-Segunda Câmara , adotando as providências necessárias para que conste da prestação de contas da aludida Unidade Prestadora de Contas informações acerca das correições então adotadas, detalhando a evolução quanto ao cumprimento do aludido decisum , com fulcro nos arts. 8o, inciso I, alínea c , e 9o, §§ 1o e 4o, ambos da Instrução Normativa/TCU 84/2020.